Tribunal: TJDFT
Processo: 0733422-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. PESSOAS MAIORES DE SESSENTA ANOS. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA INDIVIDUAL. ÚNICO SÓCIO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE SEM PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ELASTECIMENTO INDEVIDO . DECISÃO MANTIDA.
1. É aplicável ao caso posto a tese da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1015 do CPC (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), uma vez que o pedido de prioridade de tramitação por ser a parte idosa se revelaria inútil em julgamento da questão em eventual recurso de apelação.
2. Reza o artigo 1.048 do Código de Processo Civil que terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
3. No mesmo sentido, estabelece o artigo 71 da Lei 10.741/2003 - Estatuto da Pessoa Idosa - que é assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.
4. A despeito de o autor ser empresa individual formada por pessoa física maior de sessenta anos - única interessada na perseguição material do bem da vida -, fato é que a ação foi proposta pela pessoa jurídica, o que impede a concessão da tramitação prioritária.
5. Malgrado o Poder Judiciário não possa se distanciar da efetiva proteção aos mais vulneráveis, fazendo incidir norma protetiva que revele amparo estatal material a quem comprovadamente carece de maior alento na consecução de seu interesse, no caso dos autos não há como se estender o benefício processual à empresa individual, uma vez que exigiria interpretação excessivamente elástica do conjunto normativo frente à literalidade dos dispositivos legais destacados. Não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo sob pena de violação ao princípio da Separação de Poderes.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.